Tribunal: TJMT
Processo: 1008540-37.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008540-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), JOSE SOARES - CPF: 361.432.199-15 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LIMA SOARES - CPF: 631.781.251-91 (AGRAVANTE), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (AGRAVADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (AGRAVADO), PEDRO PAULO SANTINI - CPF: 396.109.930-87 (AGRAVADO), IVONE MUNARO SANTINI - CPF: 366.647.231-15 (AGRAVADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (AGRAVADO), DILAIR SALETE DAROIT SAVI - CPF: 554.990.239-72 (AGRAVADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (AGRAVADO), SIGFRIED REDEL - CPF: 119.304.629-72 (AGRAVADO), ELEMAR REDEL - CPF: 603.051.349-49 (AGRAVADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (AGRAVADO), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (AGRAVADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARI TEREZINHA DECKER BAGGIO (AGRAVADO), DORA MARTIN REDEL (AGRAVADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), LEONARDO PROFILI ALLEGRO - CPF: 450.534.528-90 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS C.C. PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA REQUERIDA PARA FAZER A DEVIDA ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. DECISÃO ESCORREITA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos não restou configurada a probabilidade de direito, uma vez que consta dos autos afirmação do agravante de que havia vendido a área, o que afasta o direito de imissão na posse.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
Maria Helena Soares e José Soares
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT que, nos autos da ação declaratória de nulidade de instrumentos públicos e negócios jurídicos c.c. pedido de imissão de posse n. 1000134-73.2022.8.11.0093 deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência requerido pelos agravantes, no entanto, sem conceder a imissão na posse requerida.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que se trata de “Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão de Posse proposta pelos Agravantes, objetivando o reconhecimento da nulidade de Escrituras Públicas de Compra e Venda lavradas ilegitimamente, e seus respectivos registros, bem como a imissão na posse dos Recorrentes sobre o imóvel rural, em razão da venda a non domino.” (Id. 164962198, pág. 4).

Mencionam que “em 14/03/2000, os Agravantes nomearam os Srs. Wilson Isac Ribeiro e Rui Carlos Diolindo de Farias como seus procuradores, conferindo-os poderes relativos à finalidade especial de vender, compromissar ou por outra forma alienar a quem conviesse, os respectivos imóveis mencionados, havidos por força de Carta de Arrematação expedida em 01/02/2000.

Não obstante, ao ser realizada a eventual negociação dos referidos imóveis rurais pelos procuradores constituídos, os valores pertinentes a este ato não foram repassados aos Agravantes, isto é, os Recorrentes (legítimos proprietários) não receberam qualquer quantia referente aos imóveis alienados.” (Id. 164962198, pág. 4).

Argumentam que a fim de evitar mais prejuízos em 17-07-2003, os agravantes, por meio, de Escritura Pública de Revogação de Mandato Unilateral, revogaram a Procuração de 14/03/2000 na qual tinham constituídos os Srs. Wilson Isac Ribeiro e Rui Carlos Diolindo de Farias (ora Agravados), como seus procuradores.

Afirmam que “no dia 22/07/2003, após os Agravantes terem revogado a Procuração, os ora Agravados, para proceder a alienação de imóveis rurais de propriedade dos Recorrentes, lavraram Escrituras Públicas de Venda e Compra (anexas), buscando comprovar alienação dos referidos imóveis, nas quais os Agravantes foram representados por seus antigos procuradores, que já não possuíam mais poderes para procederem tal ato, formalizando a venda aos compradores Pedro Paulo Santini e Mauro Luiz Savi, ambos Agravados.” (Id. 164962198, pág. 5).

Esclarecem que as Matrículas n.º 1.912, 1.913 e 11.631, todas pertencentes ao CRI de Sinop, referentes aos imóveis rurais, quais sejam dois lotes de 250ha (duzentos e cinquenta hectares) e um imóvel de 977,70ha (novecentos e setenta e sete hectares e setenta ares), foram transferidas ao Cartório de 1º Ofício de Feliz Natal/MT, sob às seguintes matrículas: n.º 480, n.º 481 e n.º 482.

Aduzem que os registros são nulos e “não podem continuar a produzir seus efeitos, assim como os registros e averbações presentes nessas, tendo em vista que as mesmas se originaram de ato nulo, qual seja a venda a non domino.” (Id. 164962198 - Pág. 6)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal.

A probabilidade do direito decorre da ocorrência da venda “a non domino”, por sua vez o risco de dano “se mostra presente na medida em que os Agravados perpetuaram registros viciados em cartório da região e tal conduta não pode ser convalidada, especialmente posto que poderão realizar novas transferências e sucessões ilegítimas, o que causará prejuízo direto ao deslindo dos processos e, sobretudo, para os Agravantes.” (Id. 16462198, pág. 30)

Forte nessas razões requerem liminarmente antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar a imissão dos agravantes na posse do imóvel ou de forma alternativa para que seja deferido o pedido de depósito judicial referente ao arrendamento da área, pois, não houve a venda do imóvel. No mérito pugnam pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 165429656).

Osmar Ribeiro de Mello apresentou contrarrazões (Id. 170778687) suscitando preliminar de ausência de citação válida, preliminar de prescrição e no mérito argui em matéria de defesa a usucapião, e, de forma sucessiva requer o desprovimento do recurso.

Rui Calos Diolindo de Farias e Wilson Isac Ribeiro apresentaram contrarrazões (Id. 171266231) suscitando preliminares de prescrição e decadência.

Sustentam que não há probabilidade de direito, pois os autores alteraram a verdade dos fatos, uma vez que o agravante procurou os agravados e propôs que eles adquirissem os imóveis.

Pedro Paulo Santini apresentou contrarrazões (Id. 172614657) e suscitou preliminar de ausência de citação no processo de origem. No mérito requer o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar a parte autora sustenta que as preliminares não podem ser apreciadas, sob pena de caracterizar supressão de instância (Id. 200164691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nessa linha quanto às preliminares de prescrição, decadência e usucapião, esclareço que não é possível a sua análise neste recurso, uma vez que caracterizaria supressão de instância. Ainda que se tratem de matéria de ordem pública não houve esgotamento da jurisdição do primeiro grau, de forma que somente após a matéria ser analisada na origem é que se torna possível a sua verificação nesta instância.

Outrossim, as preliminares de ausência de citação válida estão prejudicadas, uma vez que em consulta aos autos de origem verifico que os agravados foram citados.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Diverso do que afirma o recorrente, a meu sentir, não há risco de dano, uma vez que ao deferir parcialmente a tutela requerida na origem o magistrado de origem bloqueou a matrícula dos imóveis em discussão. Confira-se:

“[...] c) DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência e DETERMINO:

c.1)
a imutabilidade dos imóveis
imóveis [sic.] rurais matriculados sob n. 480, 481 e 482 do cartório de registro de imóveis de Feliz Natal
;

c.2) anotação desta ação nas matrículas dos imóveis, móvel da pretensão deduzida. [...]” (Id. 164962198, pág. 9)

Logo, não há o risco de dano da parte recorrente.

Ademais, conforme apontado pelos agravados Rui Calos Diolindo de Farias e Wilson Isac Ribeiro o agravante José Soares ao depor na ação nº 216/98 afirmou ter realizado a venda da área, o que afasta a sua probabilidade de direito de se ver imitido na posse.

Nesse contexto, os agravados juntaram neste recurso o depoimento do agravante José Soares na ação nº 216/98 que tramitou na Vara do Trabalho de Sinop-MT (Id. 171268652).

Assim, após detida análise dos autos, tenho que nessa quadra processual a decisão agravada está correta, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024